Tribunal: TJSP
Processo: 0011087-79.2010.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0011087-79.2010.8.26.0073/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante FABIO
RIOS ALVES, é embargado FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ
FREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011087-79.2010.8.26.0073/50000 -Voto no 29508
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0011087-79.2010.8.26.0073/50000
1a Vara Cível do Foro de Avaré
Embargante: Fabio Rios Alves
Embargada: Fundação Regional Educacional de Avaré FREA
Juiz de 1a Instância: Edson Lopes Filho
Voto no 29508.
- Embargos de declaração intempestivos - Embargos não
conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu
apelante ao v. acórdão de fls. 380/382.
É o relatório.
Os embargos são intempestivos.
O prazo para interposição dos embargos é de cinco dias
úteis (artigos 1.023 e 219, do Código de Processo Civil), contados da data da intimação
da sentença ou do acórdão (artigo 1.003).
Neste caso, o acórdão foi levado ao Diário da Justiça
Eletrônico no dia 21.01.2020, considerando-se como data da publicação o primeiro dia
útil subsequente, ou seja, 22.01.2020, quarta-feira (fl. 383) e o prazo escoou no dia
29.01.2020, quarta-feira.
Os embargos de declaração, porém, só foram protocolados
no dia 30.01.2020, conforme se lê da certidão de fl.385 que indica data de postagem em
30.01.2020, não havendo, portanto, como afastar a sua intempestividade.
O último dia do prazo não coincide com o dia 30.1.2020,
como alegado (fl.387), porque o feriado municipal do dia 25.1.2020, se deu num sábado,
sem nenhuma interferência, portanto, na contagem do prazo processual, computado
apenas em dias úteis, no qual, por óbvio, não se inclui o sábado.
Diante da intempestividade, não conheço dos embargos.
SILVIA ROCHA
Relatora